Tribunal: TJSP
Processo: 2116162-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ção.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116162-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Tutela de urgência. Deferimento.
Multa diária. Pleitos de redução e limitação em montante inferior ao já fixado. Rejeição. Caráter intimidatório que objetiva provocar ânimo suficiente para o cumprimento da determinação judicial. Fixação em valores diário e

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Tutela de urgência. Deferimento.
Multa diária. Pleitos de redução e limitação em montante inferior ao já fixado. Rejeição. Caráter intimidatório que objetiva provocar ânimo suficiente para o cumprimento da determinação judicial. Fixação em valores diário e máximo condizentes com as características da obrigação imposta.
Prazo para cumprimento do comando judicial. Ausência de prova de que a obrigação imposta não possa ser cumprida no lapso temporal concedido. Mera reativação de linhas de telefonia móvel e de serviços de internet contratados pelo consumidor. Ato que não requer visita técnica nem diligências para implementação.
Recurso não provido.